Tribunal: TJMT
Processo: 1064441-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064441-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS CIRILO SOUZA - CPF: 048.736.461-97 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.591.651/1000-16 (RECORRIDO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1064441-16.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A.

Recorrido:
LUCAS CIRILO SOUZA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a fornecedora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta ausência de prova do defeito, imprestabilidade das provas unilaterais, observância de protocolos sanitários, inexistência de ingestão do produto e excesso do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a presença de corpo estranho no alimento; (ii) estabelecer se a ausência de ingestão afasta a configuração do dano moral; e(iii) determinar se o quantum indenizatório fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental e audiovisual juntada demonstra o contato intraoral com objeto rígido incompatível com o consumo humano, evidenciando que o produto se encontrava impróprio para o consumo, nos termos do art. 18, § 6o, III, do CDC.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeito do produto ou do serviço, independentemente de culpa, conforme arts. 12 e 14, § 3o, do CDC, não tendo comprovado a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A presença de corpo estranho em alimento expõe o consumidor a risco concreto de lesão à saúde e à incolumidade física e psíquica, configurando defeito do produto e gerando dano moral indenizável, ainda que não haja ingestão, conforme entendimento do STJ (REsp 1.899.304/SP).

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, pois decorre da própria exposição do consumidor a situação de insegurança alimentar e risco concreto.

O valor fixado a título de indenização observa o método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541), mostra-se compatível com precedentes em casos análogos e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento indevido e preservando o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presença de corpo estranho em produto alimentício caracteriza defeito do produto e gera dano moral indenizável, independentemente da efetiva ingestão pelo consumidor.

2. O dano moral decorrente de insegurança alimentar configura-se
in re ipsa
diante da exposição do consumidor a risco concreto à sua saúde e segurança.

3. A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14, § 3o, 18, § 6o, III; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.08.2021; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011; STJ, AgInt no REsp 1.879.416/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2021; TJMT, N.U 1004757-07.2018.8.11.0002, j. 12.03.2025; TJMT, N.U 1038331-48.2023.8.11.0001, j. 07.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 333320394, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais,
a ser atualizada pelo IPCA a partir do arbitramento, com incidência de juros de mora pela Taxa Legal desde a citação válida.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

a)

Inexistência de prova quanto à presença de corpo estranho no alimento;

b)

Do vídeo e foto anexadas – provas unilaterais;

c)

Processo de higienização e metodologia de produção - procedimentos regidos por protocolos internacionais de qualidade, segurança alimentar e boas práticas sanitárias;

d)

Ausência de ingestão do produto, caracterizando mero dissabor;

e)

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, alegando que foi forçado a interromper a refeição e a retirar o material de sua própria boca, circunstância que lhe causou abalo. Sustenta, ainda, que, embora não tenha sofrido ferimentos internos, não se pode ignorar o risco concreto e real da situação à qual foi exposto.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor, em 21 de maio de 2025, adquiriu, por meio do aplicativo de entrega iFood, um combo de hambúrgueres, no valor de R$ 199,59, destinado ao consumo compartilhado com funcionários de sua empresa.

Relata que, ao morder o alimento (hambúrguer), deparou-se com corpo estranho rígido (fragmento de acrílico ou plástico) em sua boca, incompatível com o consumo humano. Afirma que interrompeu a refeição e retirou o objeto da boca, fato que pode ser confirmado por meio do vídeo anexado aos autos (ID 333320379).

Além disso, juntou o comprovante de pagamento da aquisição do produto (ID 333320377) e fotografias do corpo estranho (ID 333320378).

Em sede de contestação, a reclamada alega a ausência de comprovação da existência de corpo estranho no produto, questiona a idoneidade das provas, além de afirmar que a situação narrada configura mero aborrecimento, o que não enseja o dever de indenizar.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, restou comprovado nos autos, por meio de vídeo que registrou o ato de consumo, o contato intraoral com o objeto rígido e a reação imediata de surpresa e repulsa, que o alimento se encontrava impróprio para o consumo.

O art. 18, § 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam (...)

§ 6o São impróprios ao uso e consumo:

(...)

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.”

Conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora
.

No caso dos autos, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão da conduta negligente da recorrente ao fornecer produto impróprio para consumo, expondo a saúde do consumidor a risco,
em virtude da ingestão do alimento, o qual foi mastigado, ocasião em que retirou de sua boca objeto rígido
.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa fornecedora de alimentos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão da presença de corpo estranho em molho de tomate adquirido por consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a presença de corpo estranho em alimento configura defeito do produto e se enseja indenização por dano moral, independentemente da ingestão do item contaminado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de produtos de consumo é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, cabendo-lhe garantir a segurança e a qualidade dos bens colocados no mercado. A presença de corpo estranho torna o produto defeituoso e expõe o consumidor a risco concreto, sendo irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado para fins de configuração do dano moral.

A empresa apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, § 3o, do CDC. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A presença de corpo estranho em produto alimentício caracteriza defeito do produto e configura dano moral indenizável, independentemente de ingestão pelo consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1879416/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2021.

(TJMT - N.U 1004757-07.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DO MOLHO DE TOMATE – PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO – CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO - DEFEITO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE – INGESTÃO DO PRODUTO CONTAMINADO – IRRELEVÂNCIA (PRECEDENTES DO STJ) – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É objetivamente responsável o fabricante pelo fato do produto, consubstanciado na existência de corpo estranho em produto alimentício, nos termos do art. 12 do CDC 2. A caracterização do dano moral nas hipóteses em que constatada a existência de corpo estranho no interior do produto alimentício prescinde de comprovação da efetiva ingestão do alimento com corpo estranho pelo consumidor, "pois, invariavelmente estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição de produto contaminado" (STJ - REsp n. 1.899.304/SP).

2.Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, ainda em atenção a jurisprudência consolidada envolvendo os demais casos relacionados e semelhantes a este.

3. Na fixação dos danos morais, deve-se observar a dupla finalidade de reparação e repressão, levando em consideração tanto a capacidade econômica do ofendido quanto a do ofensor, para evitar o enriquecimento sem causa, mas também garantindo o caráter pedagógico da condenação.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1038331-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Cumpre consignar que o E. Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral indenizável, ao fundamento de que, em tal situação, há exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, caracterizando-se o dano moral pela ofensa a direito fundamental.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO.

1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor.

(...)

8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1o, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada – e desarrazoada – insegurança alimentar causada ao consumidor.

9. Em tal hipótese,
o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada.

10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.

11.
Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral.

12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ. REsp no 1.899.304-SP, 2020/0260682-7. Relatora Min. Nancy Andrighi, Julgado em 25 de agosto 2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026